Tribunal: TJSP
Processo: 1036174-30.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE EM RODOVIA. ANIMAL (CAPIVARA) NA VIA. Pretensão da seguradora ao ressarcimento de danos materiais relativos a valores despendidos com conserto de veículo segurado, envolvido em atropelamento de animal em rodovia.

MÉRITO. NÃO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO

Ementa:

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE EM RODOVIA. ANIMAL (CAPIVARA) NA VIA. Pretensão da seguradora ao ressarcimento de danos materiais relativos a valores despendidos com conserto de veículo segurado, envolvido em atropelamento de animal em rodovia.

MÉRITO. NÃO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. Responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço público pelos danos causados a terceiros, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e por força do regramento Código de Defesa do Consumidor. Precedentes das C. Cortes Superiores. Comprovação do dano e do nexo de causalidade. No caso, a presença de animais na pista de rolamento decorre de falha na prestação do serviço público. Ausência de comprovação de negligência ou imprudência do condutor do veículo. Responsabilidade civil configurada.

R. sentença de procedência mantida.

REEXAME NECESSÁRIO. Inexistência do recurso oficial. Ré que é concessionária de serviço público. Inteligência do art. 496 do CPC/2015.

Juros de mora a partir do evento danoso. Súmula 54, STJ.

HONORÁRIOS. Majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015. Observação nesse sentido.

RECURSO DE APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA-RÉ DESPROVIDO, com observação.